Tribunal: TJES
Processo: 5007278-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (Súmula n.º 479 do STJ). (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
2)
Dessa forma, “[...] Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta-corrente ou cartão de crédito [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 0001407-52.2018.8.08.0021, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 05/06/2018).
3
)
“In casu”, verifica-se que os elementos de prova acostados aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da recorrida em formalizar o “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado” emitido pelo Banco Schahin e a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento sob nº 608231107999 (ID n.º 1962767), principalmente se consideradas as particularidades verificadas, quais sejam, a idade da agravada (72 anos) (evento n.º 1962767), a ausência de aposição de assinatura da própria instituição financeira contratante nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado.
4)
Destaca-se ainda, que os descontos ditos ilegais implicam potencialmente no comprometimento da própria subsistência da agravada, na medida em que incidem sobre a aposentadoria da mesma (ID n.º 2003164, evento 18, fls. 3-4), cuja importância líquida (isto é, com a dedução do valor relativo ao empréstimo bancário) (ID n.º 1962768) corresponde a aproximadamente R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) (ID n.º 2003165, evento 19, fl. 1-3 e ID n.º 2003165, evento 19, fl. 1). Nesse cenário, a medida que se afigura mais acertada, ao menos neste estágio processual, consiste em preservar os efeitos emanados da decisão recorrida (ID n.º 2003162, evento, 17, fls. 1-2) de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em primeiro grau de jurisdição.
5
)
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Terceira Câmara Cível - Gabinete do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2243

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007278-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
AGRAVADA: DALIA VIEIRA DA SILVA
Advogado da AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
Advogado da AGRAVADA: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700
JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0000703-70.2021.808.0009
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
(ID n.º 2003159, evento 16, fls. 1-20), no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (ID n.º 2003162, evento, 17, fls. 1-2), de lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única de Boa Esperança/ES que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela”, tombada sob o n.º 0000703-70.2021.8.08.0009, proposta por
DANILA VIEIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para “determinar a expedição de ofício à instituição financeira agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias do recebimento da intimação, proceder a imediata suspensão dos descontos alusivos a empréstimo bancário de crédito consignado indicado na inicial, sob pena de incorrer em multa diária, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento”.
Decisão indeferindo, em cognição sumária, o pedido liminar de efeito suspensivo (ID n.º 1972505).
Contrarrazões pugnando pela manutenção do “decisum” objurgado (ID n.º 2003159, evento 16, fls. 1-20).
É breve o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (RELATOR)

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
(evento n.º 1962737), no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (id n.º 1962742), de lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única de Boa Esperança/ES que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela”, tombada sob o n.º 0000703-70.2021.8.08.0009, proposta por
DANILA VIEIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para “determinar a expedição de ofício à instituição financeira agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias do recebimento da intimação, proceder a imediata suspensão dos descontos alusivos a empréstimo bancário de crédito consignado indicado na inicial, sob pena de incorrer em multa diária, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento”.
Nas razões do recurso, alega o agravante, em breve síntese, que:
(i)
atualmente não promove descontos no benefício previdenciário da agravada;
(ii)
inexiste comprovação das alegadas ameaças de prisão por parte do Banco ou de seus prepostos;
(iii)
ausência de prova da alegada cobrança abusiva, uma vez que
(iii.i)
a parte recorrida firmou contrato com o Banco Schahin (denominação anterior do atual Banco BCV S/A, que, por sua vez, é integrante do grupo econômico BGM), referente a cartão de crédito consignado, em 02.10.2007, no valor de R$ 2.418,51 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 105,00 (cento e cinco reais), contudo, não adimpliu integralmente a avença; e
(iii.ii)
os descontos relativos ao débito da agravada foram efetuados até a parcela 16 das 36 contratualmente convencionadas, restando 20 (vinte) parcelas em aberto até o presente momento;
(iii.iii)
os aludidos descontos não foram efetuados devido à ausência de margem consignável no benefício da Agravada, que, a época dos fatos, efetuou outras contratações que ocuparam a margem reservada aos descontos do contrato objeto da demanda.
Contrarrazões pugnando pela manutenção do “decisum” objurgado (evento 16, ID n.º 2003159, fls. 1-20).
Traçadas tais premissas passo, então, à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.
Na decisão preliminar deste agravo proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID n.º 1972505).
Importa ressaltar, de antemão, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (Súmula n.º 479 do STJ). (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
Dessa forma, “[...] Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta-corrente ou cartão de crédito [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 0001407-52.2018.8.08.0021, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 05/06/2018).
Nessa linha intelectiva,
(i)
tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos em conta bancária na qual a recorrida percebe sua aposentadoria e
(ii)
tendo em vista o não reconhecimento pela mesma de contratação firmada com o Banco agravante ou com qualquer outra empresa a ele associada,
c
onstitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os
c
ontratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. A esse propósito, segue a elucidativa jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL FIXAÇÃO DE UM LIMITE OU TETO PARA A MULTA DIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A modalidade de contratação, cuja existência é negada pela autora, consistiu na disponibilização de empréstimo pelo agravante, na condição de instituição financeira, cuja forma de quitação das parcelas ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados no cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, o que possibilita a fixação de taxas de juros inferiores a outras formas de mútuo, em virtude da redução do risco do inadimplemento da obrigação por parte do tomador do empréstimo. 2) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária ou cartão de crédito
.
3) Afigura-se verossímil a alegação da agravada de que o negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, haja vista a presença de informações no instrumento contratual que causam estranheza, como a ausência de indicação do total de prestações pactuadas, o endereço fornecido pela contratante ser de São Paulo (em que pese a autora residir em Vila Velha) e a duvidosa autenticidade da assinatura nele inserida, quando comparada à constante da procuração outorgada aos seus advogados, ou, pelo menos, que teria sido originado de uma prática abusiva da instituição financeira, ao efetuar o empréstimo da quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito.
4) Apesar de existirem, é bem verdade, elementos favoráveis à tese recursal, como a transferência do empréstimo contratado para uma conta bancária que, aparentemente, é titularizada pela parte autora, sem que exista notícia acerca de alguma tentativa de sua devolução, não podemos fechar os olhos para os relevantes indícios a amparar a tese autoral, seja em virtude de suposta fraude na contratação, seja por força de uma possível prática abusiva, o que torna prudente que se aguarde a instrução probatória a fim de que seja descortinada a higidez da contratação entre as partes.
5) A medida que se afigura mais acertada, por ora, é preservar os efeitos emanados da decisão recorrida de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em 1º grau de jurisdição.
[...] 8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000965,
Relator
a:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II Contatou-se que não preocupo-se o recorrente em demonstrar qualquer motivo a ensejar a permissão da juntada da aludida documentação em desde recursal, e que a despeito disso, verificou-se que os documentos apresentados sequer consistem em prova idônea a afastar o entendimento a que chegou o magistrado primevo de inexistência da relação contratual alegada.
III - Além de constar no suposto Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de Pagamentoapenas a assinatura da ora apelada, com ausência portanto da própria instituição bancária e das testemunhas, não há sequer a data e local em que fora pactuado, além da impossibilidade de extrair de aludido contrato qualquer elemento a revelar os descontos nos montantes em que foram realizados. Além disso, a afirmação da parte apelada de que não reconhece referida pactuação, aliada a sua condição de pessoa idosa e de instrução limitada, conforme consignado nos autos, não permite posicionamento diverso
. IV - Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude. V - Relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes (instituição financeira x aposentada), a gravidade e a repercussão da ofensa, entendeu-se como adequada a condenação sentencial do dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). VI Apelo conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436,
Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco
. III. No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu, quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível. IV. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830,
Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

“In casu”, verifico que os elementos de prova acostados aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da recorrida em formalizar o “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado” emitido pelo Banco Schahin e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento sob nº 608231107999 (ID n.º 1962767, evento 12, fls. 1-2), principalmente se consideradas as particularidades verificadas, quais sejam, a idade da agravada (72 anos) (ID n.º 1962767, evento 12, fl. 3), a ausência de aposição de assinatura da própria instituição financeira contratante nos documentos acostados ao feito e utilizados como provas do suposto ajuste firmado (ID nº 1962767, evento 12, fls. 1-2).

Destaco, ainda, que os descontos ditos ilegais implicam potencialmente no comprometimento da própria subsistência da agravada, na medida em que incidem sobre a aposentadoria da mesma (ID n.º 2003164, evento 18, fls. 3-4), cuja importância líquida (isto é, com a dedução do valor relativo ao empréstimo bancário) (ID n.º 1962768) corresponde a aproximadamente R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) (ID n.º 2003165, evento 19, fl. 1-3 e ID n.º 2003165, evento 19, fl. 1). Nesse cenário, a medida que se afigura mais acertada, ao menos neste estágio processual, consiste em preservar os efeitos emanados da decisão recorrida (ID n.º 2003162, evento, 17, fls. 1-2) de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em primeiro grau de jurisdição.

Enfatiza-se, portanto, que o “[...] 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).
À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado pela magistrada “a quo” na decisão agravada

(ID n.º 2003162, evento, 17, fls. 1-2) que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para “determinar que a instituição financeira agravante se abstenha de realizar descontos alusivos ao empréstimo bancário de crédito consignado indicado na inicial.
Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BMG S/A
(ID n.º 2003159, evento 16, fls. 1-20) e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. decisão agravada (ID n.º 2003162, evento, 17, fls. 1-2).
É como voto.

VOTOS VOGAIS

1º VOGAL:

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,
Por se tratar de contratação cuja higidez é duvidosa, não tenho dúvida em acompanhar o judicioso voto do eminente Relator no que tange à manutenção da tutela provisória de urgência concedida no Juízo de 1º grau.
No entanto, considero ser necessária a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo
não é o
de substituir as perdas e danos ou de punir
o devedor
,
e
sim, coagi-
lo a
o cumprimento da decisão judicial,
de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.
Diante disso
,
a multa
diária
deve ser
arbitrada
em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite
(
ou teto
)
com
a finalidade
de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.
Com tais considerações,
acompanho o eminente Relator
no sentido de
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
e,
de ofício
,
fixar em R$
1
0.000
,00 (
dez

mil reais) o valor máximo das astreintes cominadas, cabendo ao Juízo de 1º grau rever o valor, se
for necessário
, em
restando
caracteriza
da
uma das hipóteses do §1º do art. 537 do Código de Processo Civil.
É como voto!

2º VOGAL
:

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

PROCLAMAÇÃO DE JULGAMENTO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.